Tribunal: STF
Processo: ARE 1507129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – APELAÇÕES RECÍPROCAS – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESRESPEITO A SUPERIOR, AMEAÇA, DANO, DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E EMBRIAGUEZ – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ABANDONO DE POSTO – APELOS DA DEFESA PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DOS FATOS – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR TAMBÉM PELO CRIME DE ABANDONO DE POSTO – ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE O RECONHECIMENTO DA ABSORÇÃO DO CRIME DE ABANDONO DE POSTO PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – APELO MINISTERIAL QUE DEVE TER NEGADO PROVIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELOS CRIMES DE DESRESPEITO A SUPERIOR, AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E EMBRIAGUEZ – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO MÉDICO PARA A CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – COMPROVAÇÃO HÁBIL POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – CRIME PERFEITAMENTE CARACTERIZADO – MISSÃO – ATIVIDADES INSERIDAS NO ROL DE ATRIBUIÇÕES DO POLICIAL MILITAR – PERMANÊNCIA EM LOCAL DIVERSO DO ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – DESCLASSIFICAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 260 DO CPM, RESSARCIMENTO DO DANO ANTES DE INICIADA A AÇÃO PENAL – APELO DEFENSIVO QUE COMPORTA PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA DESCLASSIFICAR O DELITO DE DANO. Comete o delito tipificado no artigo 160 do CPM policial militar que afronta de forma desrespeitosa superior hierárquico na presença de outros integrantes da Instituição. Faltar com o devido respeito ao superior hierárquico implica em desconsiderá-lo, bem como não atentar para as normas que regem as relações pessoais entre militares. Não há como desacreditar no medo impingido por palavras ameaçadoras em meio ao desrespeito à autoridade do superior hierárquico, ainda mais quando a própria vítima alega ter se sentido ofendida, temendo por sua integridade. O delito do art. 196 do CPM encontra perfeita tipificação diante da conduta de policiais militares que deixam de cumprir a atividade para a qual houve a sua destinação prévia e, sem justificativa plausível, permanecem em local diverso do estabelecido para exercer as suas funções. Caracteriza-se a culpabilidade dos policiais militares que, conscientemente, ingeriram bebida alcoólica durante o serviço, uma vez que sabedores da ilicitude da conduta. O princípio da consunção tem aplicação quando um crime menos grave (abandono de posto) serve como fase preparatória ou de execução ao crime mais grave (descumprimento de missão), restando absorvido por este. Policial Militar que atende aos requisitos legais e ressarce o dano causado antes do início da ação penal faz jus à desclassificação prevista no parágrafo único do artigo 260 do CPM.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente